Tribunal: TJPA
Processo: 0009520-02.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009520-02.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSINALVA DE NAZARE BAIA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
CIRURGIA CARDÍACA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA SEGURADA. NEGLIGÊNCIA DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
CORRETAMENTE FIXADO.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. DEFESA DA RECORRIDA REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica, vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social. Inteligência do 2º da Lei nº 7.290/2009;

II –
In casu
,
a apelada, servidora pública estadual e segurada do
IASEP, necessitava ser submetida a uma cirurgia cardíaca, entretanto, o procedimento foi negado pelo apelante, sendo necessário o ajuizamento da presente ação para a realização da referida cirurgia;

III -
O
fato descrito nos autos teve o poder
de romper com o equilíbrio psicológico da autora da ação,

restando configurada conduta ensejadora de indenização por danos morais, notadamente em razão das consequências experimentadas pela apelada;

IV -
O
quantum
indenizatório, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, não merece reparos;

V - A verba honorária não é devida pelo apelante, uma vez que se encontra configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública, que realizou a defesa da apelada, é um órgão do Estado do Pará, assim como o próprio recorrente. Inteligência da Súmula 421 do STJ;

VI – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, dar
-lhe
parcial
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
02 a 10
de
outubro

d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo

Instituto de Assistência dos Servidores do

Estado do Pará - IASEP
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Rosinalva de Nazaré Baía Corrêa
em face do ora apelante,

julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente a autorizar a realização de uma cirurgia cardíaca pela apelada para implantação de órteses e próteses. Condenou o apelante, ainda, a pagar à autora da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, a autoridade de 1º grau condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em resumo, na referida ação (
Num. 13953338 - Pág. 4
/19), a patrona da apelada narrou que a mesma, servidora pública do Estado do Pará, aderiu ao plano de saúde promovido pelo apelante.

Salientou que a apelada precisava ser submetida a uma cirurgia cardíaca, entretanto, o referido procedimento cirúrgico foi negado pelo apelante.

Ao final, pleiteou pelo provimento da ação, com a determinação da realização da cirurgia cardíaca pleiteada pela apelada, bem como seja o apelante condenado ao pagamento de danos morais em favor da recorrida.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 13953345 - Pág. 1
/15), julgando procedente a ação ajuizada pela apelada, conforme acima explicitado.

Nas razões recursais (
Num. 13953351 - Pág. 1
/10), a patrona do apelante arguiu a inocorrência de ato ilícito praticado pelo recorrente, visto que não se tratou de negativa do procedimento cirúrgico pleiteado pela recorrida, mas sim uma solicitação indevida de uma marca específica de materiais cirúrgicos em desconformidade com a legislação existente.

Sustentou, também, a inexistência de danos morais no caso dos autos, visto que não restou provado qualquer prejuízo de ordem moral experimentado pela apelada.

Aduziu, ainda, a impossibilidade de condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o que preceitua a Súmula nº 421 do STJ.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 13953354 - Pág. 1/4).

Posteriormente, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
14211845 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Promotor de Justiça convocado, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 14265150 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Rosinalva de Nazaré Baía Corrêa
em face do ora apelante,

julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente a autorizar a realização de uma cirurgia cardíaca pela apelada para implantação de órteses e próteses. Condenou o apelante, ainda, a pagar à autora da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, destaco que,
conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 7.290/2009, o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP é uma
“entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social”.

Outrossim, o fornecimento de serviço a saúde por parte do
ora apelante se
caracteriza como uma relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, pois, na verdade, trata-se de terceira espécie de prestação de serviço, ou seja, é um serviço privado prestado por ente público.

Assim, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados. Isso porque, face o caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“EMENTA: “APELAÇO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA, PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DO IPERGS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERBA HONORARIA.
Em face do caráter eminentemente facultativo de adesão, o chamado plano IPE-SAÙDE pode ser equiparado a ingresso em plano de saúde privado
. [...] Verba honorária majorada. APELAÇO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇO DO AUTOR PROVIDA (TJRS, Apelaço Cível Nº 70027230788, Primeira Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, julgado em 10/12/2008)”

Nesses termos, em se tratando de plano equiparado à assistência privada e tendo a apelada, segurada do
IASEP, ter comprovado que necessitava ser submetida a uma cirurgia cardíaca para inclusão de órteses e próteses,

conforme documentação constante nos autos, entendo que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau não merece reparos,
em razão da existência de prova inequívoca do alegado na inicial, sendo desnecessário discutir sobre os riscos que a demora no referido tratamento poderia gerar à saúde da recorrida.

Por outro lado, no que concerne aos danos morais pleiteados pela apelada, ressalto, preambularmente, que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem se afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso em análise, conforme salientei anteriormente, a autora da ação,
Rosinalva de Nazaré Baía Corrêa, requereu ao apelante a realização de
uma cirurgia cardíaca para inclusão de órteses e próteses, entretanto, o mencionado pedido foi indeferido pelo recorrente, tendo sido necessário
o ajuizamento da presente ação para que a recorrida tivesse seu pleito atendido, com a realização da referida cirurgia.

Outrossim, parece-me claro que o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral à recorrida, conforme destacou a autoridade sentenciante,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pela apelada
.

Destarte, ficou
demonstrado o dano moral à autora consistente no forte abalo psicológico e na violação à sua integridade física, o nexo de causalidade e a culpa na modalidade imperícia.

Sendo importante ressaltar que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Sobre o assunto,
o
jurista
Carlos Alberto Bittar
leciona o seguinte
,
in verbis
:

“Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”.
(Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24).

Assim, o dano moral, no presente caso,

mostra-se evidente, restando demonstrada a prática de ato

ilícito, não se limitando ao mero aborrecimento da vida em

sociedade, devendo ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Por outro lado, no que concerne à condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que a sentença monocrática deve ser modificada, senão vejamos.

Destaco que o Instituto da Confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil Brasileiro, ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.”

Com efeito, no caso dos autos, a verba honorária efetivamente não é devida pelo apelante, uma vez que encontra-se configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública, que realizou a defesa da apelada, é um órgão do Estado do Pará, assim como o próprio recorrente.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua o seguinte:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Ademais, o colendo STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da referida Corte de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.
(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. “Não

é

cabível

a

condenação

da

Fazenda Pública estadual ao pagamento

de

honorários

advocatícios

na

hipótese

de processo judicial

em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária

estadual,

por importar em transferência de receitas entre

entidades

custeadas

pela

mesma

Fazenda

Pública,

não

se vislumbrando

qualquer

proveito

real

no

repasse

entre entidades vinculadas,

devendo-se

fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público.
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)”

Desse modo, de acordo com a jurisprudência que rege a matéria, deve ser afastada a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo a sentença monocrática nos demais termos.

É como voto.

Belém,
02
de
outubro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/10/2023